Tribunal: TJMT
Processo: 0002806-41.2008.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002806-41.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ALYNE DE MELO BARBOSA - CPF: 872.322.781-87 (APELADO), OCTAVIO BONATTI - CPF: 464.866.408-63 (APELADO), GENI MARASSI BONATTI - CPF: 013.065.731-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. ATOS PROCESSUAIS CONTÍNUOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, nos
termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se se houve

inércia do exequente,
de modo a configurar a prescrição intercorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prescrição intercorrente, nos processos anteriores à Lei n. 14.195/2021, não decorre automaticamente da paralisação do processo, exigindo a conjugação da suspensão formal do feito com a inércia injustificada do exequente, pelo prazo prescricional aplicável ao direito material.

4
. No caso,
não houve suspensão do prazo prescricional na vigência do CPC/73, tampouco
após a entrada em vigor
do CPC/15. O
processo foi suspenso por 180 dias
apenas em 2024
, e o exequente se manifestou
tão logo findado
o prazo
da referida suspensão
, requerendo bloqueio via
Sisbajud
.

5
. A movimentação processual demonstra a ausência de paralisação injustificada,
tend
o
o
exequente promov
ido
requerimentos úteis à execução,
com a penhora e adjudicação de bem móvel,
afastando a alegação de desídia e consequentemente
a hipótese de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito
.

Tese de julgamento:

“1.
A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada antes da Lei n. 14.195/2021
, exige
a inércia injustificada do exequente, não se configurando em razão de mera morosidade judicial ou insucesso de diligências.

2. A prática de atos processuais contínuos, ainda que infrutíferos, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV;
CC, art.
206-A; CPC,
arts
. 921 e 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no
REsp
1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 22.05.2019; TJ-MT, N.U. 0023161-03.2014.8.11.0055, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará –
Sicredi
Integração MT/AP/PA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu
a
execução de título extrajudicial movida em
face de Alyne de Melo Barbosa e outros
, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do CP
C
.

O
apel
ante sustenta
, em síntese,
que
jamais permaneceu inerte no curso da execução, tendo diligenciado reiteradamente na tentativa de localizar ben
s dos devedores
. Argumenta que a ausência de bens penhoráveis não pode ensejar a extinção do processo, mas tão somente sua suspensão, conforme prevê o artigo 921, inciso III, do CPC, e que a aplicação da prescrição intercorrente na hipótese carece de amparo fático e jurídico, uma vez que o processo nunca ficou par
alisado.

O
s

agrava
do
s

deixaram de apresentar contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a

execução
foi ajuizada em
28/03/2008
,
visando
o adimplemento de obrigação decorrente
de
Cédula
d
e Crédito Bancário n.
o
A70335783-2, no valor de R$ 3.000,00,
para pagamento em 10 parcelas
,
sob a vigência do Código de Processo Civil de
1973 e em momento anterior à entrada em vigor da Lei no
14.195/2021, que promoveu alterações significativas nas regras sobre prescrição intercorrente.

Com relação à ocorrência da prescrição, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966), aplica-se à Cédula de Crédito Bancário o prazo trienal para o exercício da pretensão, iniciando-se a contagem na data do vencimento da última parcela.

Para
configuração da prescrição intercorrente exige
-se
a presença de três elementos: intimação da parte credora para impulsionar o feito, ausência de manifestação útil e o decurso do prazo prescricional correspondente ao direito material
,
nos termos do
s
art. 206-A do CC e
arts
. 921 e 924 do CPC.

No caso, os executados foram citados em 18/04/2008, conforme
consta do
mandado de citação
(Id.
317159956

– fl.
54
).
Após
fora
m
realizadas diversas
t
entativas infrutíferas de busca de bens passiveis de penhora
.
Contudo, em nenhum momento o feito ficou
parali
s
ado
sem diligências por parte do exequente.

Ademais, r
essalta-se que
,
e
m 18/01/2012, foi efetivada a penhora do veículo marca FORD, modelo Ecosport, ano/modelo 2003/2004, conforme auto de penhora e remoção (Id. 317159957 – fls. 19)
,
sendo deferida
pelo Juízo
a adjudicação do bem penhorado em 12/09/2017 (Id. 317159957 – fls. 97)
,
e lavra
do auto de
adjudicaç
ã
o
em 15/02/2018 (Id. 317159957 – fls. 100)
.

Posteriormente, o
exequente manifestou-se requerendo a suspensão da execução
pelo prazo de 180 dias, para diligenciar na tentativa de
localizar possíveis bens de titularidade
dos executados

destinados à satisfação do saldo remanescente

(Id.
317162885
),
tend
o
o
Juízo deferi
do
a
referida
suspensão em 0
8
/0
1
/20
24
(Id.
317162886
).

Assim, o encerramento

d
o pra
zo de suspensão
se deu
em 0
8
/0
7
/20
24
,
o
exequente
manifestou-se em
23/07/2024
, requerendo
nova tentativa de bloqueio via
Sisbajud
,
providência esta adotada antes de transcorrido o prazo prescricional trienal
, de modo que,
não se verifica paralisação decorrente de inércia do exequente
. Portanto não há se falar em prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no
REsp
1.604.412/SC, firmou diretrizes sobre a prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973, fixando, entre outras, as seguintes teses:

(i) a prescrição se aplica quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da pretensão material, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil;

(
ii
) o termo inicial coincide com o fim do prazo de suspensão judicial ou, na ausência de fixação, com o decurso de um ano, nos moldes do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980;

(
iii
) o art. 1.056 do CPC/2015 só se aplica a processos já suspensos na data de entrada em vigor da nova lei;

(
iv
) o contraditório deve ser respeitado, mesmo na decretação de ofício da prescrição, sendo obrigatória a prévia intimação do exequente.

Com a entrada em vigor do CPC/2015, a matéria foi regulada no art. 921, que determina a suspensão da execução por até um ano quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis (inciso III), iniciando-se, após esse prazo, a contagem da prescrição (§1o e §4o).

Cumpre destacar que
para processos anteriores
à L
ei
n. 14.195/2021
,
para que seja reconhecida a prescrição intercorrente
é imprescindível
decisão de suspensão formal
, bem como a intimação dos exequentes
para ciência.

Nesse mesmo sentido, a paralisação do feito por inércia do exequente é elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, não bastando, portanto, o simples insucesso de medidas processuais ou a morosidade decorrente de entraves operacionais do Poder Judiciário
.

Dessa maneira
,
não se verifica
no caso a
paralisação
do feito
decorrente de inércia
do exequente, bem como

não transcorreu o prazo de 03 anos após o fim da suspensão

do feito
sem manifestação do exequente
.

Nesse sentido:

[...]
A prescrição intercorrente exige a configuração de três elementos: intimação da parte para impulsionar o processo, inércia do credor e decurso do prazo prescricional correspondente ao direito material, nos termos do art. 206-A do CC e
arts
. 921 e 924 do CPC. A execução se refere à cobrança de aluguéis, cuja prescrição é trienal (art. 206, §3o, I, do CC), mas não se constatou nos autos período de inércia injustificada da
exequente. A exequente diligenciou de forma contínua ao longo do feito, inclusive requerendo penhora via SISBAJUD e se manifestando sempre que intimada, afastando o abandono do processo. Os períodos de paralisação apontados decorreram de causas alheias à vontade da exequente, como morosidade do Judiciário e o falecimento de um dos executados, o que acarretou suspensão regular do feito, nos termos do art. 313, I, do CPC. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a demora processual imputável ao Poder Judiciário ou situações como o falecimento do executado não caracterizam inércia do exequente nem autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do credor no curso da execução, após a intimação para impulsionar o feito. A paralisação processual por demora imputável ao Poder Judiciário ou decorrente do falecimento de parte não pode ser computada para fins de prescrição intercorrente. A manifestação do credor sempre que intimado, aliada à adoção de medidas executivas, afasta a alegação de abandono e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
[...]
(N.U 1024511-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/202
5,
Publicado
no DJE 05/09/2025
)

[...]

3
. A prescrição intercorrente, antes da Lei no 14.195/2021, exige decisão formal de suspensão do processo e inércia injustificada do exequente pelo prazo prescricional. 4. A prática de atos processuais, ainda que infrutíferos, afasta o marco inicial da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em processos ajuizados sob o CPC/1973 exige decisão formal de suspensão e inércia injustificada pelo prazo prescricional.
2
. Atos processuais constantes, mesmo sem êxito, impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.”
[...]
(N.U 0023161-03.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/202
5,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Assim
,
não há se falar em
prescrição intercorrente
,
devendo ser
determinando
o prosseguimento da execução.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença, e determinar o prosseguimento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025